Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-52.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. LEI No 13.964/2019. INEXIGIBILIDADE DE RIGOR FORMAL QUANTO À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar suscitada, uma vez que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo, notadamente quando se constata que foi demonstrada a intenção da vítima em autorizar a persecução criminal, até mesmo porque basta que expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente, não havendo qualquer rigor formal para o ato. Precedentes.
2. Mantém-se a condenação da apelante em face do crime de estelionato uma vez que a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas, sobretudo em razão dos depoimentos da vítima, do comprovante de depósito, bem como em face das mensagens entre as partes e das demais provas juntadas aos autos.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.